Tribunal: STF
Processo: RE 1283912
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado, assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO/ APELAÇÃO CÍVEL - AGENTE PENITENCIÁRIO - LEI ESTADUAL 18.185/09 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONTRATO CONSIDERADO VÁLIDO - FGTS - VÍNCULO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - ADICIONAL NOTURNO - PROVA DE PAGAMENTO - AUSENCIA - VALORES DEVIDOS - PAGAMENTO DOS REFLEXOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM DUPLO GRAU. 
    -O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 18.185/09, declarou a inconstitucionalidade parcial da norma e, ao julgar os Embargos de Declaração da referida ação, modulou os efeitos para considerar válidos os contratos temporários firmados com base na referida Lei desde o início de vigência até três anos após o julgamento. 
    -Não havendo previsão legal para o recebimento de FGTS nos contratos temporários válidos com vínculo administrativo na esfera estadual, eventual pedido com o objetivo de receber tal verba deve ser julgado improcedente. 
    - Revela-se direito do agente penitenciário a percepção de remuneração relativa ao adicional por trabalho noturno, bem como o seu reflexo no 13º salário e terço de férias.
    - A prescrição das dívidas da Fazenda Pública se submete à regra do Decreto nº. 20.910/32, com prazo de cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, bem como leva-se em conta a data do ajuizamento da ação.
    -Considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem observar unicamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, IX, e 39, § 3º, da CF.
    O recurso não merece acolhida. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, e sobre a mesma controvérsia, cito os seguinte precedentes: ARE 961.573, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 1.002.324, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.008.032, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 899.543-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Este último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-POBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator